Tribunal: STF
Processo: HC 243562
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação penal com trânsito em julgado. Retroatividade do art. 213 do Código Penal. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.C.E. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 897.931/MS (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (arts. 217-A, c/c 226, II, do Código Penal) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a retroatividade do art. 213 do Código Penal, por ser mais benéfica, com repercussão na dosimetria da pena. Aduz que “embora a vítima tivesse 14 anos à época dos fatos, esta elementar deste tipo, sequer existia, visto que, conforme dito alhures, fora revogada pela lei 9.281/96. Pois bem, a adequação típica que deverá ocorrer com o perfeito enquadramento do fato concreto àquela época, é o atual artigo 213 do CP da atual Lei 12.015/09, uma vez que está ausente a elementar “...com menor de 14 (catorze) anos”, assemelhando com o tipo penal, daquela época”. Requer a retroatividade do art. 213 do CP, à época dos fatos, com o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de quatro anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    Inicialmente, observo que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, ao fundamento de que:



    “Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual não conheci do habeas corpus, em virtude de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de quatro anos, já operada, portanto, a preclusão da matéria. 



    (...).



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou, qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à preclusão temporal sui generis.



    (...).



    No caso concreto, o Tribunal de origem julgou a apelação no dia 28 de novembro de 2019, sendo que somente no dia 13 de março de 2024 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão sui generis da matéria. 



    Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental”



    Nesse contexto, verifico que o ato dito coator não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente